Tribunal: TJMT
Processo: 1033264-50.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033264-50.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Flora, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), JAMIL MIGUEL THOME - CPF: 027.077.561-72 (AGRAVADO), GUSTAVO ARAUJO DA COSTA - CPF: 023.721.811-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de anterior Agravo Interno, o qual impugnava a decisão que acolheu Embargos de Declaração e majorou honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se deve ser conhecido o Agravo Interno que impugna decisão que não conheceu de recurso anterior por ausência de ataque específico à decisão de majoração de honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A decisão originalmente impugnada limitou-se a majorar os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento do recurso de Apelação.

4. No primeiro Agravo Interno, o Estado de Mato Grosso desenvolveu razões dissociadas da decisão impugnada, discutindo a possibilidade de fixação de honorários por equidade (Tema 1255/STF), quando a decisão abordava apenas a majoração da verba honorária em grau recursal.

5. É inadmissível o recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 932, III, do CPC, carecendo do pressuposto recursal de regularidade formal.

6.

O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão que não conheceu de recurso anterior por ausência de ataque específico aos fundamentos da decisão primária".

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 85, §11; art. 932, III
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AgRg no 115156/2011, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 23.11.2011.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que não conheceu o Agravo Interno interposto pelo
recorrente
contra decisão que deu provimento aos

Embargos de Declaração opostos por
JAMIL MIGUEL THOME,
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12%

atendendo ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante ao desprovimento do recurso de Apelação.

Nas razões recursais, sustenta que “
deve ser conhecido, eis que preenche os requisitos necessários a sua admissibilidade, notadamente por impugnar especificamente a prescrição e a fixação e majoração dos honorários sem a observância do critério de equidade (Tema 1255/STF), conforme, repita-se, já aventado em sede de recurso de apelação”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 293169389).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da decisão monocrática que não conheceu o Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que deu provimento aos

Embargos de Declaração opostos por
JAMIL MIGUEL THOME,
para majorar os honorários advocatícios de 10% para 12%

atendendo ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante ao desprovimento do recurso de Apelação.

Pois bem.

A título de reafirmar o entendimento já exposto, a parte recorrente suscitou no recurso que os honorários deveriam ter sido fixados por equidade, no entanto, a decisão questionada apenas majorou a verba atendendo ao disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, ante ao desprovimento do recurso de Apelação.

Assim, desenvolveu as razões totalmente dissociadas da decisão impugnada, impedindo, assim, o conhecimento do presente agravo, em conformidade com o disposto no art. 932, inciso III do CPC.

“Art. 932.
Incumbe ao relator:

(...) III -
não conhecer de recurso inadmissível
, prejudicado
ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Pertinente à matéria, colaciono o entendimento doutrinário:

“Ao relator, na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, compete o juízo de admissibilidade do recurso
.
Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade
(cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal,
tempestividade
, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-lo de ofício.

(...)
Nas hipóteses mencionadas, pode o relator, em qualquer tribunal, indeferir o processamento de qualquer recurso.
(...)

Pretende-se, com a aplicação da providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite do recurso no tribunal.
O relator pode decidir monocraticamente
tudo, desde
a admissibilidade do recurso
até o seu próprio mérito (...).” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1850/1853, 2078/2079)

“O relator deve inadmitir – isto é, não conhecer – o recurso quando esse não preencher os requisitos intrínsecos e/ou extrínsecos que viabilizam o seu conhecimento.
(...)” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 879, 945/946)(Grifei)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso
, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025